Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702205-86.2022.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador